Tribunal: TJDFT
Processo: 0728896-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. PERDA DE EXAME ECOGRÁFICO GESTACIONAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE REPARAR. AUSÊNCIA DE OUTROS DANOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Se ausente o nexo de causalidade entre o defeito na prestação do serviço e o dano ocasionado ao consumidor, não há falar em obrigação de reparar o prejuízo moral.
1.1 Considerando que, ainda que o voo ocorresse dentro do horário inicialmente programado, o consumidor perderia compromisso que reputava importante, não existe nexo de causalidade entre o dano e o fato do serviço, o que inviabiliza a indenização por danos morais.
2. Evidenciada a inocorrência de outras situações fáticas capazes de gerar abalos emocionais e psicológicos que ultrapassam o mero dissabor, aborrecimento ou irritação, como no caso de mero atraso no voo, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional não é de todo imprevisível, não há falar em indenização por danos morais.
3. Recurso desprovido.